Tribunal: STJ
Processo: 1001574-33.2019.8.26.0242
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180506 - SP(2024/0417138-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SÉRGIO AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
TIAGO WILIAN PASETTO - SP415616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO FREITAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BORTOLETTO IZIDORO - SP363412
INTERES.
: GERSON RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
DEUSDEDIT DE PAULA MIQUELINO JUNIOR - SP322747
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, o
qual havia sido interposto contra acórdão que reduziu a pena de condenado por crime de
corrupção passiva continuada.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas no 284 do STF e no 7
do STJ, na ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, e na
impossibilidade de utilização de acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário
em habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário em mandado de segurança
como paradigmas.
3. O agravante alegou que o recurso especial trouxe fundamentação adequada,
demonstrando a violação dos dispositivos legais invocados pelo acórdão recorrido, e
reiterou as razões do recurso especial.
4. Em agravo regimental, o agravante sustentou que impugnou integralmente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, abordando os óbices relacionados à
ausência de fundamentação adequada, ausência de cotejo analítico e à Súmula no 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55775570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: db95207c-9921-4c7e-ad13-1c7e32e8093f

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo apresentou impugnação
específica e concreta a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, conforme exigido pelo
do Código de Processo Civil e pela
art. 932, inciso III,
Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial possui dispositivo único e não pode
ser cindida em capítulos autônomos, sendo necessário que o agravante impugne todos os
fundamentos da decisão de forma específica e concreta.
7. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, como a ausência de cotejo analítico e a impossibilidade de
utilização de determinados paradigmas, bem como a impugnação genérica ao óbice da
Súmula no 7 do STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo.
8. A mera afirmação de inaplicabilidade do óbice da Súmula no 7 do STJ, sem
demonstração concreta de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos e permite revaloração jurídica, não atende aos requisitos de impugnação
específica exigidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP, arts. 41, 395, III, 386, V e VII; CP, arts. 59, 62, I, 71.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 3.071.669/MT,
julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 3.037.687/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.675.400/MG,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: db95207c-9921-4c7e-ad13-1c7e32e8093f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180506 - SP(2024/0417138-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SÉRGIO AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
TIAGO WILIAN PASETTO - SP415616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO FREITAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BORTOLETTO IZIDORO - SP363412
INTERES.
: GERSON RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
DEUSDEDIT DE PAULA MIQUELINO JUNIOR - SP322747
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, o
qual havia sido interposto contra acórdão que reduziu a pena de condenado por crime de
corrupção passiva continuada.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento nas Súmulas no 284 do STF e no 7
do STJ, na ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, e na
impossibilidade de utilização de acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário
em habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário em mandado de segurança
como paradigmas.
3. O agravante alegou que o recurso especial trouxe fundamentação adequada,
demonstrando a violação dos dispositivos legais invocados pelo acórdão recorrido, e
reiterou as razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55183959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: c1fbab93-d42d-4faa-896b-4d697066cd56

4. Em agravo regimental, o agravante sustentou que impugnou integralmente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, abordando os óbices relacionados à
ausência de fundamentação adequada, ausência de cotejo analítico e à Súmula no 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo apresentou impugnação
específica e concreta a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, conforme exigido pelo
do Código de Processo Civil e pela
art. 932, inciso III,
Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial possui dispositivo único e não pode
ser cindida em capítulos autônomos, sendo necessário que o agravante impugne todos os
fundamentos da decisão de forma específica e concreta.
7. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, como a ausência de cotejo analítico e a impossibilidade de
utilização de determinados paradigmas, bem como a impugnação genérica ao óbice da
Súmula no 7 do STJ, inviabiliza o conhecimento do agravo.
8. A mera afirmação de inaplicabilidade do óbice da Súmula no 7 do STJ, sem
demonstração concreta de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos e permite revaloração jurídica, não atende aos requisitos de impugnação
específica exigidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade de recurso especial possui dispositivo único, exigindo
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão de forma específica e
2.
concreta.
A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula
3.
no 182 do STJ.
A impugnação ao óbice da Súmula no 7 do STJ deve demonstrar que a
tese do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no acórdão
recorrido, permitindo revaloração jurídica.
Documento eletrônico VDA55183959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: c1fbab93-d42d-4faa-896b-4d697066cd56

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP, arts. 41, 395, III, 386, V e VII; CP, arts. 59, 62, I, 71.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 3.071.669/MT,
julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 3.037.687/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.675.400/MG,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.07.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SÉRGIO AUGUSTO FREITAS
contra decisão desta relatoria que não conheceu de recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado pela prática do crime do
§ 1o,
art. 317,
na forma do
caput, ambos do Código Penal a 21 (vinte e um) anos e 03 (três)
art. 71,
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a 40 (quarenta) dias-multa (fls.
).
1435/1507
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela
defesa para reduzir a pena para 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa (fls.
).
1659/1676
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 41, 395, inciso III, e 386,
incisos V e VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. Argumentou que a
acusação não descreveu qual teria sido a conduta criminosa, bem como que se baseou em
suposições; que não se produziu prova suficiente para a condenação; que não há
fundamentação idônea para a majoração da pena-base nos antecedentes e circunstâncias;
que é inviável a aplicação do
do Código Penal, porque não tinha
art. 62, inciso I,
qualquer poder de ingerência na Prefeitura de Igarapava-SP; que não fazia parte da
administração pública municipal e nem poderes de mando quanto ao prefeito; que não se
comprovou a prática de inúmeros crimes de corrupção passiva a justificar o aumento de
(dois terços) no crime continuado; que o recorrente não possui boa condição
2/3
financeira, a impor a condenação à pena de multa no mínimo legal; que deve ser fixado o
regime inicial aberto (fls.
).
1702/1718
O recurso especial não foi admitido, em razão das Súmulas no 284, STF, da
ausência de cotejo analítico entre o acórdão e os paradigmas, da impossibilidade de
tomar como paradigmas acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em
Documento eletrônico VDA55183959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: c1fbab93-d42d-4faa-896b-4d697066cd56

habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário em mandado de segurança e da
Súmula no 7, STJ (fls.
).
1831/1834
Em agravo, argumentou que o recurso especial trouxe fundamentação
adequada, demonstrando de que forma os dispositivos legais invocados foram violados
pelo acórdão. Reiterou, ainda, as razões de recurso especial (fls.
).
1856/1866
Não conheci do agravo (fls.
).
1931/1833
Em agravo regimental, alegou que atacou integralmente os óbices da decisão
de inadmissão, discorrendo sobre os fundamentos de ausência de fundamentação
adequada, ausência de cotejo analítico e Súmula no 7, STJ (fls.
).
1962/1966
VOTO
O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Acrescente-se que a decisão de inadmissão de recurso especial possui
dispositivo único e não pode ser cindida em capítulos autônomos. Na ausência ou
Documento eletrônico VDA55183959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: c1fbab93-d42d-4faa-896b-4d697066cd56

deficiência quanto a algum dos fundamentos, o agravo como um todo não pode ser
conhecido.
A esse respeito: “A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
recurso especial”
AREsp n. 2.675.400/MG,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
).
16/6/2025.
Por isso, detectada a falha em relação à impugnação a um dos óbices, o
conhecimento do agravo fica inviabilizado por completo, ainda que nos demais o
agravante tenha veiculado fundamentação adequada.
Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou a Súmula no 284,
STF, a ausência de cotejo analítico entre o acórdão e os paradigmas, a impossibilidade de
tomar como paradigmas acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em
habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário em mandado de segurança e a
Súmula no 7, STJ (fls.
).
1831/1834
De plano, observa-se que o agravo nada mencionou sobre a ausência de cotejo
analítico entre o acórdão e os paradigmas e a impossibilidade de tomar como paradigmas
acórdãos proferidos em habeas corpus, recurso ordinário em habeas corpus, mandado de
segurança e recurso ordinário em mandado de segurança.
De outro lado, embora, objetivamente, o agravo tenha feito referência à
Súmula no 7, STJ, não a impugnou em substância.
Para superar a Súmula no 7, STJ, não basta apontar que não há pretensão de
reexaminar provas, mas, sim, demonstrar, destacando trechos do acórdão, que, a partir do
cenário fático, a discussão é somente jurídica.
A esse respeito:

“A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no
ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça [...]”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/7/2025,
4/7/2025.

Documento eletrônico VDA55183959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: c1fbab93-d42d-4faa-896b-4d697066cd56

No agravo, porém, há mera afirmação de inaplicabilidade do óbice, com a
afirmação de que não se pretende reexame de prova e a reiteração do próprio recurso
especial, sem qualquer destaque do excerto de fato admitido pelo acórdão e que se quer,
a partir dos dispositivos ditos violados, ver revalorado.
Logo, mesmo que, a rigor, exista arrazoado pertinente quanto aos demais
óbices, inviável conhecer do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55183959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:23
Código de Controle do Documento: c1fbab93-d42d-4faa-896b-4d697066cd56

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.180.506 / SP
Número Registro: 2024/0417138-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010623820178260242
00030734020178260242
10015743320198260242
10623820178260242
1062382017826024200030734020178260242 30734020178260242
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
CARLOS EDUARDO BORTOLETTO IZIDORO - SP363412
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: GERSON RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS
: NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
DEUSDEDIT DE PAULA MIQUELINO JUNIOR - SP322747
AGRAVANTE
: SÉRGIO AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS
: ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
Documento eletrônico VDA55564898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 1df67195-68ec-4f42-a4d0-27cc0228467f

TIAGO WILIAN PASETTO - SP415616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SÉRGIO AUGUSTO FREITAS
ADVOGADOS : ALOIR ALVES VIANA JUNIOR - SP424176
TIAGO WILIAN PASETTO - SP415616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO FREITAS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO BORTOLETTO IZIDORO - SP363412
INTERES.
: GERSON RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADOS : NUBIA MARTINS DA COSTA - MG137159
DEUSDEDIT DE PAULA MIQUELINO JUNIOR - SP322747
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 1df67195-68ec-4f42-a4d0-27cc0228467f